Tribunal: TJES
Processo: 5001020-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOELSON HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001020-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOELSON HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DULCINEIA ANDRADE DE JESUS - ES36498

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA
.
EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

2.“
A
dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”. Súmula 439, do Superior Tribunal de Justiça.

3. As peculiaridades em concreto do delito praticado podem tornar admissível a realização do exame criminológico. Não basta que o apenado reúna mérito para promoção, mas que também seja evidenciado, em razão do caso concreto, que possui condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade.

4
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001020-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOELSON HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: DULCINEIA ANDRADE DE JESUS - ES36498

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
JOE
L
SON HENRIQUE DOS SANTOS
,
em face da r. Decisão de ID. 5399264 (p. 8/10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora determinada a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime, nos autos da execução penal tombada sob nº 0029895-42.2017.8.08.0024.

Nas razões recursais carreadas no (ID 7172123, pp. 4/13), a defesa argumenta que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime, inicialmente, fechado, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício de saída temporária, mostrando-se desnecessária a realização de exame criminológico.

Deste modo, requer seja reconhecido o direito às saídas temporárias em caráter de urgência e independentemente da realização de exame criminológico.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (ID 7172123, pp. 4/13), pleiteia o improvimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (ID 7172123, p. 21)

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 7236956), opinou pelo desprovimento integral do recurso.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O agravante cumpre pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

O apenado pretende a concessão do benefício de saída temporária, afirmando, que já preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.

Ademais, sustenta o agravante que em 28/3/2023 fora juntado, nos autos da execução, Exame Criminológico realizado para progressão de regime, mostrando-se, portanto, desnecessária a realização de novo exame.

Ora, sabe-se que para a obtenção do benefício de saída temporária, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena), conforme determina o art. 123, da Lei de Execuções Penais.

Desse modo,
a gravidade abstrata do delito
não é suficiente para impedir a progressão de regime.

Contudo, a jurisprudência trilhou no sentido de que o magistrado poderá, em decisão devidamente fundamentada, determinar a realização de exame criminológico, diante das
peculiaridades do delito
pelo qual o reeducando foi condenado.

Nesse sentido, relembro o teor da Súmula 439, do Superior Tribunal de Justiça, que diz que “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

No caso dos autos, na decisão impugnada o juízo elucida que o agravante era genitor da vítima. Destacou-se que:

“
Em que pese o apenado ter sido submetido a um exame quando foi analisado sua progressão para o regime semiaberto, entendo necessário uma nova avaliação específica para o benefício da saída temporária. Além disso, durante
o benefício da saída temporária o reeducando permanece por 7 dias sem fiscalização direta do Estado, o que demonstra a necessidade de uma maior cautela em sua análise no caso em concreto
”

Ora, conforme se observa, o comportamento do reeducando na prática do ilícito (art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal – estupro de vulnerável contra a sua sobrinha de 03 anos) demonstra ser pessoa, a princípio, de
insensibilidade moral
e
personalidade desvirtuada
, revelando ser um
grave risco para a sociedade
,
caso inserido
precocemente
no mesmo contexto social
.

Entendo, então, que o juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade de realização de exame criminológico não na gravidade em abstrata do delito, mas sim na
gravidade em concreto
e no
risco de inserção precoce do paciente no meio social
.

Ressalto, que
a
s peculiaridades
em concreto do delito praticado
podem tornar admissível a realização do exame criminológico. Não basta que o apenado reúna mérito para promoção, mas que também seja evidenciado, em razão do caso concreto, que possui condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir após ser posta em liberdade.

Ademais, cabe registrar que a defesa não junta a este Agravo em Execução Penal a cópia do pretérito Exame Criminológico, não sendo possível a este julgador aferir se a possibilidade do apenado ficar sem a vigilância do Estado, por um período de 07 dias, foi devidamente analisado pelos especialistas.

Deste modo, no meu sentir, no caso em testilha, a realização do Exame Criminológico para instruir o pedido de saída temporária mostra-se
pertinente
e necessária
, não sendo satisfatório o mero Atestado de Boa Conduta expedido pela Unidade Carcerária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)